Tribunal: TJSP
Processo: 2289493-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Insurgência quanto ao acolhimento parcial da impugnação, para reconhecer excesso de execução e suspender o processamento do incidente até a liquidação do julgado. Honorários sucumbenciais recíprocos fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, a qual consiste na devolução dos valores pagos pelos autores pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Insurgência quanto ao acolhimento parcial da impugnação, para reconhecer excesso de execução e suspender o processamento do incidente até a liquidação do julgado. Honorários sucumbenciais recíprocos fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, a qual consiste na devolução dos valores pagos pelos autores pela aquisição de imóvel, deduzidos do valor indenizatório imposto também a esses, pelo período de ocupação gratuita sobre o bem e que ainda se mantém. Não levada a cabo a ocupação gratuita e indevida pelos autores, remanesce incidindo a taxa de ocupação, que é componente indissociável da condenação. Valor atualizado que não é possível conhecer, até que ocorra a desocupação do imóvel. Base de cálculo dos honorários sucumbenciais ainda desconhecida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.